Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu condenado pela prática do crime de furto simples tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e A materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer a fração de aumento aplicável à pena-base e a compensação entre agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria; e, (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o apelante não se aproveitou conscientemente da enfermidade de pacientes para consumar o furto sua conduta e sua periculosidade não extrapolam os limites da tipicidade penal comum devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. É legítima a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, quando fundamentada de forma proporcional e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser parcial nos casos de multirreincidência, em atenção à preponderância desta e aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

6. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando o réu é multirreincidente e possui antecedentes desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.08.2017, DJe 30.08.2017; Tema 585/STJ; Acórdão 1878564, 0745186-30.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024, PJe 25.06.2024; Acórdão 2017203, 0732683-40.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025.